Tribunal: TJBA
Processo: 0501847-20.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0501847-20.2018.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: JAVAN LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CÉSAR VINÍCIUS NOGUEIRA LINO

APELADOS: JOSÉ LAURO RIBEIRO FONTES E OUTROS

ADVOGADO(S): MARCOS ANTÔNIO SANTOS BANDEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO.
CABIMENTO
. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ.
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O PROCESSO N
°

8000019-45.2015.8.05.0092.

REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO PREVENTO.
COMANDO SENTENCIAL
CASSADO
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0501847-20.2018.8.05.0103, oriundos da Comarca de
Ilhéus
, em que figuram como Recorrente
JAVAN LOPES DOS SANTOS
,
sendo
Recorrido
s

JOSÉ LAURO RIBEIRO FONTES e SÔNIA MACEDO FONTES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.